Tribunal: CARF
Processo: 13054.720695/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720695/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.066 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
RICARDO KRUSE DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para apreciar a legalidade da legislação tributária
(Súmula Carf no 2).
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Confrontado com as informações prestadas pela fonte pagadora, cabe ao
contribuinte apresentar provas hábeis a afastar a ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades
(Súmula Carf n. 2) e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado em substituição à conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll),
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausentes as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do
exercício de 2013, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720695/2014-70
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720695/2014-70

O lançamento foi impugnado (e-fls. 15 a 20) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 52 a 56).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. ) em que se alegou:
a) preliminarmente, que o recurso seja estabelecida a competência da Receita
Federal em Novo Hamburgo-RS para apreciação do contencioso;
b) que o Banco do Brasil teria atribuído ao recorrente a transferência de valores
cujos beneficiários foram seus clientes;
c) a decadência;
d) que agiu com boa-fé;
e) que a cobrança é inconstitucional por ferir o princípio da vedação ao confisco.
Requereu perícia em todas as operações financeiras havidas junto ao Banco do
Brasil em São Leopoldo-RS, como também perante a 1a Vara Federal de Novo Hamburgo-RS.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade por força da Súmula Carf no 2.
Afasto a decadência, pois o lançamento foi efetuado em 2014 (e-fl. 14) e refere-se
ao fato gerador de 2012.
Segundo consta da Descrição dos Fatos (e-fl. 4), o Banco do Brasil informou, à
Administração Tributária, por meio de obrigação acessória (Declaração de Imposto de Renda na
Fonte – Dirf), que pagou, ao recorrente, o seguinte:
CONFORME DIRF DO BANCO DO BRASIL SA. RECEBIMENTOS NOS
VALORES DE R$ 61.637,96, COM IRRF DE R$ 1.849,13, NO MaS DE MAIO DE
2012, E DE R$ 141.182,04, COM IRRF DE R$ 4.235,46, NOVEMBRO DE 2012.
Todavia, o contribuinte não apresentou qualquer prova a refutar a titularidade dos
recursos depositados em sua conta, limitando-se a dizer que pertenceriam a terceiros, seus
clientes. Ocorre que o que se observa nos documentos juntados pelo recorrente (e-fl. 41) é que
várias pessoas, aparentemente seus clientes, lhes transferiram valores. Ainda que os documentos
juntados não estejam totalmente legíveis, vê-se claramente, por exemplo, que
Quanto ao depósito de R$ 61.637,96, com R$ 1.849,13 de IRRF, percebe-se que
tratou-se de levantamento de depósito judicial em processo em que o autor foi o próprio
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720695/2014-70

recorrente, em ação cujo réu foi Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O valor foi
levantado sem alvará em 09/05/2012. O valor corresponde ao alvará relativo ao Precatório no
2011.04.02.016792-0 (e-fl. 28) cujo beneficiário foi o próprio Ricardo Krause da Costa.
Portanto, não resta dúvida de que o pagãmente foi em seu favor.
Quanto ao outro depósito, de R$ 141.182,04, o contribuinte não apresentou
nenhum documento que apontasse tratar-se de valor destinado a algum de seus clientes.
Por fim, reproduzo o que consta da decisão recorrida, que assumo como minhas
razões complementares:
Nada foi juntado para atestar eventual transferência desses valores aos representados,
inclusive os supostos acertos havidos para repasse dos valores aos reais beneficiários.
Seria de se esperar que as provas acostadas corroborassem o recebimento apenas do
valor levado à tributação (R$30.818,98), mas isso não se materializou nas provas
juntadas. Diferentemente do alegado, os elementos probatórios indicam o levantamento
de valores em muito superiores ao declarado, fato que não apenas não ilide, ao
contrário, ratifica a DIRF enviada, mas que vai de encontro ao deduzido na peça de
defesa.
Em suma, os documentos, por si sós, são insuficientes para atestar, de forma
peremptória, o alegado. Na realidade, atuam em desfavor do impugnante, pois
demonstram o recebimento de valores muito maiores do que os declarados, inclusive
ratificando depósitos informados pela fonte pagadora à Receita Federal do Brasil em
DIRF.
Cumpre repisar que não se dignou o impugnante a apresentar, por exemplo, em
conjunto com os já juntados, os documentos judiciais finais relativos à ação cujos
honorários foram recebidos no ano-calendário 2012, onde seria possível verificar a
correlação unívoca entre os valores auferidos/levantados, a exemplo da Memória de
Cálculo Judicial final; bem como os recibos de pagamento dos representados; o contrato
de prestação de serviços, identificando os honorários; os recibos de transferências de
eventuais valores levantados pelo advogado para as partes; os recibos de saques de
depósito judicial de todos os representados; os documentos das supostas correções de
beneficiários; etc.
Tais informações, essenciais ao deslinde do litígio, deveriam ter sido acostadas à
impugnação no momento em que estava sendo apresentada ao órgão preparador. Tais
provas, por óbvio, eram do conhecimento do Advogado, o impugnante, e estavam ao
seu alcance, inclusive o acesso aos representados para eventual produção de provas do
levantamento total que coube a cada um e do pagamento/levantamento total que lhe
coube a título de honorários pelos serviços prestados (art. 15 do Decreto no
70.235/1972).
Descabe, portanto, fazer diligências à fonte pagadora ou mesmo à Vara Federal de Novo
Hamburgo, nesta data, para produzir elementos probatórios que deveriam ter sido
acostados à impugnação no momento oportuno.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), afastar a decadência, rejeitar o pedido de perícia e por
negar-lhe provimento.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720695/2014-70

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 237
DF CARF MF
Original